Tribunal: STF
Processo: ARE 761647
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo interposto pelo ESTADO DE PERNAMBUCO contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado (Vol. 1, fl. 22):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. PERCEPÇÃO DE SOLDO EM VALOR INFERIOR AO PATAMAR MÍNIMO VBR INSTITUÍDO PELOS ARTS. 11 E 12 DA LEI ESTADUAL Nº 11.216/95. LCE Nº 32/01. DECRETO FEDERAL Nº 20.910/32. OCORRÊNCIA PARCIAL DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DE AGRAVO Nº 197939-3/08 NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DE AGRAVO Nº 197939-3/06 IMPROVIDO. 



    1. No feito originário os agravados postularam a revisão de seus vencimentos e o pagamento de diferenças remuneratórias nos moldes prescritos nos arts. 11 e 12, da Lei Estadual nº 11.216/95, sem as alterações promovidas pela LCE nº 32/01.



    2. Faz-se mister salientar que o teor do art. 1º da LCE nº 32/01, vedou a vinculação de quaisquer vantagens remuneratórias, parcelas ou acréscimos pecuniários ao soldo, transformando-os em parcela autônoma.



    3. Assim, o direito pretendido, realmente então de trato sucessivo, deixou de existir no mundo jurídico desde o ano de 2001, sendo certo que eventuais diferenças retroativas só poderiam ser reclamadas até o quinquênio subsequente, nos moldes do art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/32, como na hipótese dos autos, já que a ação foi interposta em 04/10/2002.



    4. A Lei Estadual nº 11.216/95 fixou um valor mínimo legal correspondente ao soldo pago aos militares, podendo ser majorado de acordo com o escalonamento funcional atribuído por lei, observando, contudo, o grau de hierarquia entre uma e outra patente, assim sendo, o pagamento abaixo do valor pré-fixado pelo art. 12 da referida norma afigura-se como ilegal, como na espécie dos autos.



    5. Recurso de agravo nº 197939-3/08 não conhecido e recurso de agravo nº 197939-3/06 improvido, não considerando vulnerados os comandos legais insertos nos arts. 7º, IV, 142 c/c 144, § 1º, da CF; a Lei nº 11.216/95, LC nº 13/95, além das Súmulas Vinculantes nºs 15 e 16.



    6. Decisão unânime.”



    No Recurso Extraordinário (Vol. 1, fl. 40), interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE PERNAMBUCO alega violação aos arts. 7º, IV; 37, caput, X e XIII; 39; 42 e 142, § 3º, da CF/1988, bem como às Súmulas Vinculantes 4, 6, 15 e 16 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, “porque, (…) apesar de o decisum se referir à desvinculação do soldo ao salário mínimo, teve por esteio eminentemente o entendimento de que a garantia do mínimo se aplica à remuneração total no serviço público e à própria vinculação dos vencimentos no serviço público ao salário mínimo” (fl. 48, Vol. 1). 



    Aduz que, ao não reconhecer a regra do escalonamento vertical decrescente fixada no art. 6º da Lei 10.426/90 e seu Anexo Único o acórdão recorrido incorreu em ilegalidade (fl. 52, Vol. 1). Isto porque “a única interpretação conforme a constituição cabível para a Lei 11.216/95 é aquela indicando que a lei garante remuneração, proventos e pensões (como um todo) iguais ou superiores ao piso mínimo, e não o valor do soldo propriamente dito (parcela de remuneração em si)” (fl. 53, Vol. 1).



    Sustenta que o acórdão recorrido interpretou indevidamente a Lei Estadual 11.216/1995, pois admitiu “o mínimo de R$ 130,00 como correspondente ao soldo (vencimento básico) dos recorridos, mesmo diante de disposição legal em sentido contrário, e admitiu o pagamento do soldo segundo o mínimo à época, sobretudo, quando se considera que os valores respectivos à época do VBR e do salário mínimo eram idênticos” (fls. 53-54, Vol. 1), violando, assim, o princípio da legalidade estrita (art. 37, caput, X, da CF/1988) e o art. 7º, IV (proibição constitucional de vinculação do soldo ou de qualquer outra parcela remuneratória ao salário mínimo) c/c o § 2º, do art. 39 que cuida da remuneração total do servidor público (fl. 53, Vol. 1).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo, aos fundamentos de que (a) não foi demonstrada a repercussão geral da matéria; (b) “o acórdão recorrido decidiu a controvérsia com base legislação infraconstitucional e na prova acostada aos autos”; e (c) incide, na hipótese, a Súmula 280/STF (fls. 12-14, Vol. 3).



    No Agravo (fl. 21, Vol. 3), o recorrente alega que o acórdão recorrido violou dispositivos constitucionais, bem como as súmulas vinculantes indicadas no RE, de modo que não há falar em violação à 280/STF. 



    Em 17 de fevereiro de 2016, o então Relator deste processo, Min. TEORI ZAVASCKI, julgou os Agravos interpostos pelo ora recorrido GILSON BATISTA CALADO E OUTRO(A/S) (fl. 15, Vol. 9) contra a decisão de inadmissibilidade (fl. 61, Vol. 8) do Recurso Extraordinário interposto contra o mesmo acórdão do TJPE, acima referido, e em face de decisão do Superior Tribunal de Justiça (Vol. 4, fl. 33; e Vol. 6, fl. 4).



    Entendeu-se que, quanto ao primeiro Agravo, (a) não foi demonstrada a repercussão geral da matéria; (b) incidem os Temas 660 e 601, da repercussão geral, este último em que se fixou tese no sentido de que “a questão referente à determinação do valor do soldo dos integrantes da carreira militar do Estado de Pernambuco, em face do escalonamento vertical previsto na Lei Estadual 10.426/1990 e da estipulação do Vencimento Básico de Referência – VBR pela Lei Pernambucana 11.216/1995, bem como a questão acerca das consequências da edição da Lei Complementar Estadual 32/2001 na disciplina remuneratória dos militares daquele Estado têm natureza infraconstitucional e a elas atribuem-se os efeitos da ausência de repercussão geral”; e (c) tem aplicação o Verbete 280/STF ao caso.



    Com relação ao Agravo interposto em Recurso Extraordinário contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, aplicou o Tema 181 da repercussão geral (inexistência de repercussão geral da questão relativa aos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais). 



    Com esses fundamentos, negou provimento ao Agravo em Recurso Extraordinário oriundo do Tribunal de Justiça de Pernambuco e indeferiu liminarmente o Agravo proveniente do Superior Tribunal de Justiça (Doc. 17).



    Essa decisão foi confirmada em sede de Agravo Interno e dos posteriores Embargos de Declaração opostos pelo ora recorrido (Doc. 21; e Doc. 26).



    Assim, certificou-se o trânsito em julgado do processo em 15/9/2016, razão pela qual os autos foram restituídos à origem (Doc. 29).



    Recebido o processo no TJPE, determinou-se a sua remessa ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para análise do Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo ESTADO DE PERNAMBUCO em face da decisão daquele Tribunal que inadmitiu seu apelo extremo (Doc. 32).



     É o relatório. Decido.



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes o fundamentos do Tribunal de origem para dirimir a controvérsia (fls. 25-26, Vol. 1):



    “No feito originário os agravados postularam a revisão de seus vencimentos e o pagamento de diferenças remuneratórias nos moldes prescritos nos arts. 11 e 12, da Lei Estadual n° 11.216/95, sem as alterações promovidas pela LCE n° 32/01.



     Entretanto, faz-se mister salientar que o teor do art. 1° da LCE n° 32/01, vedou a vinculação de quaisquer vantagens remuneratórias, parcelas ou acréscimos pecuniários ao soldo, transformando-os em parcela autônoma, assim, o direito pretendido, realmente então de trato sucessivo, deixou de existir no mundo jurídico desde o ano de 2001, sendo certo que eventuais diferenças retroativas só poderiam ser reclamadas até o quinqüênio subseqüente, nos moldes do art. 1° do Decreto Federal n° 20.910/32, como na hipótese dos autos, já que a ação foi interposta em 04/10/2002. 



    Ademais, faço ver que a Lei Estadual n° 11.216/95 fixou um valor mínimo legal correspondente ao soldo pago aos militares, podendo ser majorado de acordo com o escalonamento funcional atribuído por lei, observando, contudo, o grau de hierarquia entre uma e outra patente, assim sendo, o pagamento abaixo do valor pré-fixado pelo art. 12 da referida norma afigura-se como ilegal, como na espécie dos autos. 



    Por oportuno, vale ressaltar que o art. 17 da legislação sob comento, em momento algum determinou a não aplicação do VBR como sustenta a parte agravante, assim, a sistemática legislativa não apontou qualquer critério de excepcionalidade plausível, razão pela qual o VBR passa a ser o único critério viável. 



    Assim, diante da literalidade dos comandos normativos, já que o art. 12, da Lei 11.216/95 claramente estabeleceu que "a partir de 1° de maio de 1995, o valor do Vencimento Básico de Referência é fixado em R$ 130,00 (centro e trinta reais)", devendo este ser o piso do soldo dos policiais militares, por força do art. 11 do mesmo diploma legal. 



    Feitas essas considerações e ainda, diante do princípio da unirrecorribilidade, ao ponto que não conheço do recurso de agravo n° 197939-3/08, nego provimento ao recurso de agravo n° 197939-3/06, não considerando-vulnerados os comandos legais insertos nos arts. 7°, IV, 142 c/c 144, § 1°, da CF; a Lei n° 11.216/95, LC n'213795>salém das Súmulas Vinculantes n°s 15 e 16.”



    Acerca da matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no Tema 601 da repercussão geral (RE 694.450-RG) fixou a seguinte tese:



    “A questão referente à determinação do valor do soldo dos integrantes da carreira militar do Estado de Pernambuco, em face do escalonamento vertical previsto na Lei Estadual 10.426/1990 e da estipulação do Vencimento Básico de Referência – VBR pela Lei Pernambucana 11.216/1995, bem como a questão acerca das consequências da edição da Lei Complementar Estadual 32/2001 na disciplina remuneratória dos militares daquele Estado têm natureza infraconstitucional e a elas atribuem-se os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/3/2009.”



    Eis a ementa desse acórdão:



     “ADMINISTRATIVO. MILITARES DO ESTADO DE PERNAMBUCO. DETERMINAÇÃO DO VALOR DO SOLDO. ESCALONAMENTO VERTICAL. VALOR BÁSICO DE REFERÊNCIA – VBR. LEIS ESTADUAIS 10.426/1990 E 11.216/1995 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 32/2001. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 



    Efetivamente, a solução da presente controvérsia esbarra no óbice constante da Súmula 280/STF: por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE PERNAMBUCO. FIXAÇÃO DO SOLDO AO VENCIMENTO BÁSICO DE REFERÊNCIA (VBR). LEI ESTADUAL Nº 11.216/1995. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES. 



    1. Dissentir do entendimento proferido pelo Tribunal de origem demandaria a interpretação da legislação local pertinente, providência inviável neste momento processual. Incidência da Súmula 280/STF. Precedentes.



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu que a determinação do valor do soldo com base no Valor de Referência Básico – VBR, depende da interpretação das Leis estaduais nºs 10.426/1990 e 11.216/1995, não possuindo repercussão geral (ARE 694.450-RG/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 1.063.877 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/8/2018)



    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. SOLDO. VALOR. VENCIMENTO BÁSICO DE REFERÊNCIA (VBR). PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DIREITO ADQUIRIDO, DO ATO JURÍDICO PERFEITO, DA COISA JULGADA, DA LEGALIDADE, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NEGADA (ARE 748.371, REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 636/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA NO ARE 694.450-RG/PE (REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, TEMA 601). AGRAVO REGIMENTAL DOS SEGUNDOS AGRAVANTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. CPC/2015, ART. 1.021, §1º. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DOS AUTORES NÃO CONHECIDO (ARE 838.156 AgR-segundo, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 29/8/2016)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente